Tribunal: TJBA
Processo: 8086379-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086379-13.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIA RITA SOUSA PEREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR ENTIDADE SINDICAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução individual de sentença coletiva proposta por servidora pública estadual contra o Estado da Bahia, julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, sob fundamento de ocorrência da prescrição da pretensão executiva. A execução se origina da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, proposta pela APLB Sindicato, que reconheceu o direito à indenização decorrente da incorreta conversão da URV, resultando em defasagem salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da execução individual ocorreu dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no Tema 877 do STJ; e (ii) estabelecer se a ação de protesto judicial ajuizada pela entidade sindical antes do termo final do prazo quinquenal tem o condão de interromper a prescrição em favor de todos os beneficiários da sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão condenatória, nos termos do Tema 877/STJ. O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 21/02/2018, de modo que o prazo prescricional de cinco anos expiraria em 21/02/2023. Em 23/01/2023, antes do término do prazo prescricional, a APLB ajuizou a ação de protesto judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001, com o objetivo de interromper a prescrição em favor da categoria beneficiária da decisão coletiva. A ação de protesto judicial, conforme art. 202, II, do Código Civil, tem natureza interruptiva da prescrição e produz efeitos em favor de todos os beneficiários do título judicial coletivo. O STJ firmou o entendimento de que, interrompida a prescrição, o novo prazo recomeça da data do último ato do processo de protesto, pela metade (dois anos e seis meses), conforme art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. Considerando que a citação válida do ente estatal na ação de protesto ocorreu em 27/04/2023, a nova contagem da prescrição se iniciou nessa data, com término previsto para 27/10/2025. A execução individual foi proposta em 18/05/2025, portanto dentro do prazo remanescente, o que afasta a alegação de prescrição. Diante da inexistência de prescrição, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do Tema 877 do STJ. A ação de protesto judicial ajuizada por entidade sindical antes do termo final da prescrição interrompe o prazo para todos os beneficiários do título coletivo. Interrompida a prescrição por protesto judicial, o novo prazo prescricional de dois anos e seis meses tem início na data do último ato processual do protesto, conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 e jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 220, 373, II, 1.003, § 3º, e 1.013, § 4º; CC, art. 202, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no REsp 1.957.173/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2.036.964/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.03.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000357-44.2023.8.05.0090, Rel. Marcelo Silva Britto, j. 28.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8022952-13.2023.8.05.0001, Rel. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8086379-13.2025.8.05.0001, sendo Apelante ANTÔNIA RITA SOUSA PEREIRA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.